Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. COMUTAÇÃO. DECRETO 9.246/2017. CONCESSÃO COM BASE EM DECRETO ANTERIOR. NOVO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A concessão de indulto/comutação insere-se no amplo poder discricionário do Chefe do Poder Executivo, previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, não sendo possível ao julgador afastar requisito expressamente previsto no decreto presidencial.

2. Conforme expressa vedação contida no art. 7a, parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017 não é possível a concessão de comutação se já houve o deferimento do benefício com base em decretos anteriores.

3. Agravo conhecido e não provido.